Tribunal: STF
Processo: ADI 1503
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
EMENTA: REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ESCOLHA DE CARGOS DE DIREÇÃO. MATÉRIA
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.
LIMITES.
1.      A eleição para o preenchimento dos cargos de direção dos
Tribunais de Justiça dos Estados é disciplinada pelo artigo 102 da
Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), recebida pela atual ordem
constitucional (CF, artigo 93).
2.      Os Regimentos Internos dos Tribunais podem explicitar os
meios para a sua realização, desde que obedecidos os limites e
parâmetros estabelecidos na lei.
3.      Neles é vedada, contudo, a inclusão de instruções sobre o
processo eleitoral interno que ultrapassem as regras básicas da lei
complementar.
4.      Inconstitucionalidade do segundo período do § 4º do
artigo 11 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente,
em parte.